Tribunal: TCU
Processo: 003.733/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Fundação Instituto de Administração,Janio de Andrade Bangoim,Ricardo Leyser Goncalves,Wadson Nathaniel Ribeiro contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7554/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 6145/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 27/8/2024, Ata 31/2024, de modo que: a) no subitem 9.3, onde se lê: "e confirmado pelo Acórdão 2049/2023-TCU-Segunda Câmara ", leia-se: "e confirmado pelo Acórdão 2049/2023-TCU-Segunda Câmara , julgando regulares com ressalvas as contas de Wadson Nathaniel Ribeiro, José Lincoln Daemon, Jânio de Andrade Bangoim e da Fundação Instituto de Administração (FIA), nos termos do art. 16, II, c/c o art. 18, da Lei 8443/1992, dando-lhes quitação;"; b) no subitem 9.4, onde se lê: "9.4. tornar insubsistente em relação aos Srs. Wadson Nathaniel Ribeiro, José Lincoln Daemon, Ricardo Leyser Gonçalves e à Fundação Instituto de Administração (FIA) o item 9.7; Acórdão", leia-se: "9.4. tornar insubsistente em relação aos Srs. Wadson Nathaniel Ribeiro, Jânio de Andrade Bangoim, Ricardo Leyser Gonçalves e à Fundação Instituto de Administração (FIA) o item 9.7 do Acórdão". 1. Processo TC- Processo 003.733/2013-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 011.856/2018-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Fundação Instituto de Administração (44.315.919/0001-40); Janio de Andrade Bangoim (XXX.479.591-XX); Jose Mardovan Carvalho Pontes (XXX.330.503-XX); Jose Pedro Varlotta (XXX.846.088-XX); José Lincoln Daemon (XXX.031.017-XX); Ricardo Leyser Goncalves (XXX.077.518-XX); Wadson Nathaniel Ribeiro (XXX.330.476-XX). 1.3. Recorrentes: Wadson Nathaniel Ribeiro (XXX.330.476-XX); Janio de Andrade Bangoim (XXX.479.591-XX); Ricardo Leyser Goncalves (XXX.077.518-XX); Fundação Instituto de Administração (44.315.919/0001-40). 1.4. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte (extinta). 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.9. Representação legal: Mariana de Oliveira Goncalves da Silva, representando Janio de Andrade Bangoim; Guilherme Henrique Gomes Macedo (172833/OAB-RJ), representando Ministério do Esporte (extinta); Marcos Teles de Alcantara, José Roberto Manesco (61471/OAB-SP) e outros, representando Fundação Instituto de Administração; Rubens Marcelo Pereira da Silva (6.638/OAB-AL) e Fábio Henrique Cavalcante Gomes (4.801/OAB-AL), representando Prefeitura Municipal de Feira Grande - AL; Carolina Lobo (152.921/OAB-MG), representando Wadson Nathaniel Ribeiro. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.